Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016988-62.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.594.811-21 (ADVOGADO), ELDER RIBEIRO REINALDO - CPF: 038.007.261-06 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PROFERIU VOTO O 3o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem vagas disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e da prorrogação do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado fora do número de vagas previsto no edital. A simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n.o 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por ELDER RIBEIRO REINALDO TAQUES, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no decurso do prazo de vigência de certame público, para o qual se classificou em cadastro reserva, sem a nomeação da parte impetrante, a despeito da existência de vagas.

Aduz a parte impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, que previa a disponibilização de 320 (trezentos e vinte) vagas para cadastro reserva, no município de Cuiabá, MT, no qual logrou se classificar na 135o colocação.

Apregoa que o resultado do certame foi homologado em 22.02.2018, sendo prorrogado até a data de 23.06.2024, porém apenas 80 (oitenta) agentes penitenciários foram nomeados neste período, não obstante a justificativa da Diretoria da Penitenciária Central do Estado no sentido de que havia a necessidade de 219 (duzentos e dezenove) agentes para o Centro de Ressocialização de Cuiabá à época da publicação do edital.

Pontua, ademais, que se encontra em tramitação a Ação Civil Pública n.° 1011932-56.2023.811.0041, na qual foi proferida decisão para nomear 492 (quatrocentos e noventa e dois) agentes.

Salienta que embora a Administração Pública possua discricionariedade para nomear os aprovados conforme sua conveniência e oportunidade, o prazo do concurso se encerrou e ainda persistem aprovados a serem nomeados.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 221526158):

“a. Que seja determinada a NOMEAÇÃO DO REQUERENTE NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL) para preenchimento da vaga existente no município de Cuiabá-MT, em sede de antecipação de tutela inaudita altera pars, devido a urgência de retirar o Estado da rota da ilegalidade, imoralidade e ineficácia em prejuízo de terceiros, até o julgamento do mérito da presente Ação. O tempo perdido pelo Requerente devido à atuação injustificada e arbitrária do Estado de Mato Grosso não pode ser devolvido;

b. Caso a imediata nomeação do Requerente não seja possível, requer-se o recebimento da presente ação e a suspensão do feito até o deslinde da ação civil pública de no 1011932-56.2023.8.11.0041. Dessa forma, pretende-se que seja resguardado o direito à nomeação futura, com reconhecimento do direito à vaga do Requerente para o cargo de policial penal, no polo de Cuiabá-MT, respeitada a ordem classificatória dos aprovados”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 226228163).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita, preliminarmente, a carência da ação por ausência de documentos capazes de comprovar o direito líquido e certo alegado e, no mérito, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de ato abusivo ou ilegal da autoridade pública (ID. 228644672).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito do
writ
, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 230806660).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por ELDER RIBEIRO REINALDO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, do exame do processado, constata-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, argui preliminar de carência de ação, por ausência de documentos que comprovem a violação ao direito líquido e certo, no entanto, referida matéria confunde-se com o mérito, motivo pelo qual estão sendo analisadas conjuntamente.

Nessa conjectura, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Da análise da questão posta, observa-se que a parte impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, que disponibilizou 320 (trezentos e vinte) vagas para cadastro reserva, no Município de Cuiabá, MT, lotação para a qual logrou se classificar na 135o posição, o qual foi homologado na data de 22.02.2018, com prorrogação até 23.06.2024.

Encerrada a vigência do certame, defende a parte impetrante que a violação do seu direito à nomeação decorre do fato de que apenas 80 (oitenta) agentes penitenciários foram nomeados, a despeito da necessidade de 219 (duzentos e dezenove) agentes para o Centro de Ressocialização de Cuiabá à época da publicação do edital.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

In casu,
porém, não obstantes as argumentações da parte impetrante, não logrou comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital.

Além disso, o fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da parte apelante baseia-se na alegação de surgimento de vaga, durante a vigência do certame, por necessidade da administração pública, reconhecida na Ação Civil Pública n.° 1011932-56.2023.811.0041, na qual foi determinada a nomeação de 492 (quatrocentos e noventa e dois) agentes penitenciários.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, mister ressaltar, como já mencionado, que o surgimento da vaga, por si só, não convola em direito subjetivo a sua expectativa de nomeação, dependendo, para tanto, que ocorra a sua preterição pela Administração Pública, o que não se evidencia no caso em questão.

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024